Tribunal: TJES
Processo: 5002082-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002082-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON SOUZA LAYBER e outros

AGRAVADO: EDILENE CAMILO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO AO PROPRIETÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Robson Souza Layber e José Roberto Silva Layber contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de busca e apreensão cumulada com indenização por perdas e danos. Os agravantes alegam que foram vítimas de fraude na venda de veículo anunciado em plataforma digital, requerendo a imediata apreensão do automóvel e a restrição de circulação pelo sistema Renajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência em ação de busca e apreensão de veículo obtido mediante fraude; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento direto ao proprietário autoriza a restituição do bem, ainda que o adquirente também alegue ter sido vítima do mesmo golpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, critérios que se fazem presentes na hipótese.

A narrativa dos autos e os documentos apresentados evidenciam que ambas as partes foram vítimas de fraude, consistente no chamado “golpe do falso intermediário”, no qual um terceiro simula intermediar a venda do veículo, recebe o pagamento e desaparece sem repassar os valores ao real proprietário.

A ausência de pagamento direto ao proprietário, nos termos do art. 308 do Código Civil, torna ineficaz a transferência do domínio, inviabilizando a consolidação da posse pelos compradores que não se certificaram da titularidade do bem nem da regularidade do negócio.

A verossimilhança da alegação dos agravantes é reforçada pelo CRLV em nome do segundo agravante, boletim de ocorrência, comprovante falso de transferência e anúncio fraudulento, elementos que, em conjunto, demonstram a plausibilidade da versão apresentada.

A jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado no sentido de que o comprador que não paga o valor do bem ao real proprietário deve suportar os prejuízos decorrentes da negociação viciada, não lhe assistindo o direito à posse ou à propriedade do veículo.

O risco de deterioração, extravio ou nova alienação do bem justifica a urgência da medida pleiteada, sobretudo diante da complexidade probatória que a causa demanda e da necessidade de assegurar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de pagamento direto ao proprietário do veículo inviabiliza a aquisição válida da posse e do domínio, mesmo quando o adquirente também tenha sido vítima de fraude.

A verossimilhança dos indícios de fraude na negociação e o risco de frustração do direito à posse justificam a concessão de tutela provisória de urgência para busca e apreensão do bem.

O golpe do falso intermediário configura situação excepcional que autoriza a proteção cautelar do bem em favor do real proprietário, sem prejuízo da análise de responsabilidade civil em cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt n. 5000244-73.2022.8.08.0000, Rel. Desª Ana Claudia Rodrigues de Faria, j. 29.11.2022; TJES, AgInt n. 5005411-37.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 06.12.2023; TJES, AgInt n. 5003460-13.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.04.2021.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002082-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROBSON SOUZA LAYBER e JOSÉ ROBERTO SILVA LAYBER

AGRAVADOS:
EDILENE CAMILO DA SILVA e ANTONIO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

RELATOR:
DES ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROBSON SOUZA LAYBER
e
JOSÉ ROBERTO SILVA LAYBER
contra a r. decisão do id. 56326560, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “
Ação de Busca e Apreensão com pedido de Indenização por Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela de Urgência”
registrada sob o nº 5029997-57.2024.8.08.0048

ajuizada pelos agravantes em desfavor de
EDILENE CAMILO DA SILVA
e
ANTONIO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
.

Em suas razões (id. 12172674), os agravantes afirmam, em síntese, que o CRV do veículo, o Boletim de Ocorrência, os espelhos de transação bancária e o anúncio no site são suficientes para demonstrar a plausibilidade do seu direito.

Argumentam que a propriedade do veículo está comprovada e a fraude que resultou na sua subtração está bem documentada.

Defendem que o perigo de dano se agrava pelo fato de que o veículo encontra-se em situação de posse ilegal, o que dificulta a localização ou a recuperação do bem, comprometendo o resultado útil do processo.

Pelo exposto, pleiteiam o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se a imediata busca e apreensão do veículo VW Golf GLX 2.0, ano 1998, placa MQX 1070, bem como a inserção de restrição de circulação do automóvel pelo sistema Renajud.

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões nos autos, conforme certificado no sistema PJe em 25/03/2025.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão do id. 12190963, em que deferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Insurgem-se os agravantes contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo IMP/VW Golf GLX 2.0 MI, ano 1998, placa MQX 1070, registrado em nome de José Roberto Silva Layber, segundo recorrente, nos seguintes termos:

[...] 3) Conquanto os autores aleguem na inicial terem sido vítimas de fraude quando da venda do veículo que lhes pertencia, os autos são carentes de documentação que demonstrem minimamente a propriedade anterior do veículo, bem assim os termos em que efetuada a transação comercial.

4) O único documento do automóvel colacionado, consiste em cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, referente ao ano de 2020, havendo, inclusive anotação de alienação fiduciária em favor de Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento.

5) Sobre a compra e venda do veículo, consta apenas a juntada de espelho de suposto anúncio em sítio de internet do bem objeto destes autos e 2 (dois) espelhos de transação bancária, a primeira, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), da Requerida Edilene para terceira pessoa identificada como Raielly Liandra Alves Costa, e a segunda, no valor de R$14.000,00 (catorze mil reais), em que o terceiro João Victor Serpa Fassarella transferiria à terceira Ingridi dos Santos.

6) Ademais disso, há acostado boletim unificado de ocorrência nº 54779076, lavrado junto à 2ª Delegacia Regional/Vila Velha, na data de 7 de julho deste ano de 2024, no qual os Autores comunicam, por meio do próprio relato, as circunstâncias também narradas na inicial do presente processo, o que, neste primeiro momento, não é suficiente para conferir a verossimilhança necessária à concessão do pedido liminar deduzido.

7) Anota-se, por oportuno, que em meio à exordial, os Autores veiculam pretensão de que seja lançada restrição à circulação, pelo sistema RenaJud, sobre o automóvel objeto dos autos. Afora a ausência de formulação de pedido neste sentido, verifica-se a carência de elementos nos autos a autorizar a adoção da medida pugnada.

8) Em vista dessas razões, ausente portanto comprovação mínima do quanto alegado, indefiro, por ora, os pedidos de determinação de busca e apreensão e de imposição de gravame à circulação do veículo objeto deste feito. [...]

Do compulsar dos autos, conclui-se que os recorrentes foram vítimas de um verdadeiro estratagema elaborado por terceiro e, ao menos nessa restrita devolutividade, foram vítimas de golpe.

Assim, imperioso contextualizar os fatos que motivaram o ingresso com a demanda originária. Consta na exordial que:

(i)
o
agravante Robson Souza Layber
possuía o veículo IMP/VW Golf GLX 2.0 MI, ano 1998, placa MQX 1070, registrado em nome de seu genitor,
José Roberto Silva Layber
, ora
segundo agravante
.

(ii)
os autores, ora recorrentes, anunciaram o veículo para venda no site “OLX” pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e uma pessoa de nome João Victor Cerpa Facerela demonstrou interesse na compra, comunicando aos vendedores que enviaria um suposto funcionário,
Antonio Henrique Chaves Messias
,
ora primeiro agravado
, para vistoriar o veículo;

(iii)
após vistoriar o carro, o agravado
Antonio Henrique Chaves Messias
afirmou que precisava consultar seu suposto patrão antes de finalizar a compra, garantindo que as tratativas financeiras seriam conduzidas diretamente entre o
agravante

Robson
e o terceiro João Victor Cerpa Facerela;

(iv)
ocorre que João Victor Cerpa Facerela instruiu, individualmente, em conversa privativa com cada uma das partes, o seguinte:
(iv.1)
pediu a
Antonio Henrique
,
primeiro agravado
, a afirmar que era seu funcionário;
(iv.2)
solicitou a
Robson, primeiro agravante
, a sustentar que era seu primo;

(v)
em verdade, o terceiro induziu as duas partes a erro, combinando que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seriam transferidos para a conta de João Victor e este, por sua vez, efetuaria o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a
Robson, ora agravante
;

(vi)
durante a formalização da venda no cartório,
Edilene Camilo da Silva, ora agravada
, realizou um pagamento via PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de Rayelli Liandra Alves Costa, que se apresentava como esposa de João Victor;

(vii)
João Victor garantiu a
Robson
que o restante do valor, R$ 13.000,00 (treze mil reais), seria transferido logo após a finalização da transação;

(viii)
após esperarem por mais de 40 minutos sem que o pagamento fosse confirmado,
Robson, ora agravante
, permitiu que
Antonio e Edilene, ora agravados
, levassem o veículo, acreditando que o dinheiro entraria em sua conta a qualquer momento;

(xv)
o
agravante
recebeu um comprovante de transferência bancária no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) enviado por João Victor, contudo, constatou que o dinheiro não havia sido depositado e não mais conseguiu contato com ele;

(x)
o
primeiro agravante
, então, contatou os
agravados
e todos perceberam que foram vítima de um golpe articulado por João Victor.

A partir da narrativa acima e em atenção à defesa já acostada aos autos, constata-se que, aparentemente, ambas as partes foram vítimas do chamado “golpe do falso intermediário”, por meio do qual uma pessoa falsamente se interessa em um veículo anunciado em uma plataforma de vendas “on-line”, entra em contato com o vendedor e, simultaneamente, reproduz esse mesmo anúncio com um preço abaixo do mercado e atrai outra pessoa interessada para adquirir o bem.

O fraudador, em sequência, agenda com ambas as vítimas para a vistoria do carro e, para o vendedor, o golpista diz que o parente (ou funcionário, amigo) está indo ver o veículo, ao passo que, para o comprador que se interessou no falso anúncio, diz que o parente (ou funcionário, amigo) é quem irá mostrar o carro, reforçando a ambas as partes que não podem conversar sobre preço.

Posteriormente, o comprador, achando que está pagando pelo veículo, transfere a quantia combinada em conta de terceiro, ao passo que o vendedor entrega o bem ao receber um falso comprovante de pagamento, culminando com uma conclusão posterior de que ambos foram vítimas de golpe.

Sobre a questão, colaciono os esclarecimentos do suposto golpe em exame expostos pelo sítio eletrônico “OLX”, o qual tem alertado sobre a realização desses fatos em sua plataforma:

Como funciona o golpe do falso intermediário?

Fase 1: Planejamento do golpe do falso intermediário

Os tipos de anúncio mais procurados para o golpe do falso intermediário são os de veículos seminovos, em boas condições de uso e publicados por vendedores não profissionais.

Para cometer o crime, o fraudador entra em contato com o vendedor e se mostra interessado pelo veículo. Então, cria um novo anúncio com as mesmas fotos e dados do automóvel escolhido, só que por um valor abaixo da média do mercado, atraindo compradores e justificando o preço com alguma desculpa (como pagamento de uma dívida, mudança, ou qualquer outra).

É comum que o fraudador peça para o vendedor retirar o anúncio do ar, dando a certeza de que irá comprá-lo. Assim, ele evita que o vendedor feche negócio com outra pessoa e que os compradores atraídos pelo anúncio clonado vejam o anúncio verdadeiro e levantem suspeitas

Fase 2: Fraudadores fazem as duas vítimas se encontrarem

Por se tratar de uma compra de alto valor, é comum que o comprador queira ver o carro pessoalmente antes de fechar negócio.

Então, o fraudador marca com ambas as vítimas um dia, local e horário para a vistoria do carro. Para o vendedor, o criminoso diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) está indo ver o veículo. Para o comprador, diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) é quem irá mostrar o carro.

E ambas as partes são instruídas a não falar de preço ou o motivo da venda entre si. Ele os convence (com alguma mentira) a tratar desses assuntos somente com ele. Daí vem o nome do golpe, pois ele intermedia a negociação.

Fase 3: Transferência do dinheiro para o fraudador

Com a visita feita, a vítima tem mais confiança de fechar negócio. O fraudador pede o pagamento em forma de depósito, transferência ou Pix. Normalmente as contas favorecidas são criadas a partir de dados de outras vítimas, dificultando sua identificação diante de uma possível investigação. O comprador, achando que está pagando pelo veículo, faz o pagamento para o criminoso.

As vítimas só descobrem que caíram no golpe do falso intermediário quando o comprador pede os documentos de transferência do carro ao vendedor e o verdadeiro dono não transfere, pois não recebeu dinheiro algum. Em alguns casos, o vendedor chega a fazer a transferência dos documentos para o comprador, acreditando que o dinheiro irá cair na conta bancária. Ou seja, ambas as vítimas são prejudicadas nesse golpe (vendedor e comprador).

Durante todo o processo, o fraudador não se encontra pessoalmente com nenhuma das vítimas e fica apenas como um intermediário entre as partes. (GOLPE do Falso Intermediário: o que é, como funciona e como evitar. Disponível em: https://dicas.olx.com.br/seguranca/golpe-do-falso-intermediario-o-que-e-como-funciona-e-como-evitar. 4 dez. 2023. [
s.l.
])

Registro que a questão demanda uma análise probatória mais aprofundada, com exame sobre a responsabilidade civil de cada um dos envolvidos, a verificação da modalidade de culpa no negócio jurídico firmado e até mesmo da boa-fé que rege os contratos, o que não pode ser enfrentado nessa estreita via recursal, muito menos em fase tão primitiva de cognição.

Entretanto, os documentos dos autos, corroborados com a singela análise das manifestações das partes nos autos de origem, confirmam que o primeiro agravante, vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar o veículo aos compradores, ora agravados e, de outro giro, a parte agravada não se certificou da higidez do negócio ao adquirir automóvel inferior ao valor de mercado, não investigou sobre a titularidade do bem junto ao DETRAN, tampouco quem seria o beneficiário da conta bancária para onde foi destinado o depósito.

Apesar de o CRLV acostado ao id. 51525607 estar datado do ano de 2020, em uma breve consulta ao sítio eletrônico do DETRAN/ES, foi possível constatar que o veículo está em nome do segundo recorrido, porém, gravado com alienação fiduciária em favor de OMNI S/A, dado que a Carta de Quitação do financiamento expedida pela instituição financeira e acostada ao recurso não tem o condão automático de retirada do gravame (id. 12172675), sendo necessário diligenciar a questão junto ao órgão de trânsito.

Afora essa pendência administrativa, o documento acima citado, aliado ao Boletim de Ocorrência (id. 51525622), ao falso comprovante de transferência (id. 51525617) e ao anúncio na plataforma (id. 51525612) indicam ser verossímil a narrativa dos fatos autorais, ao menos até o presente momento.

De outro giro, os agravados, além de não negar que todos os envolvidos foram vítimas de um fraudador, juntam aos autos originários o anúncio do veículo na rede social “Facebook” em valor inferior de mercado que motivou o contato com o golpista, tendo contatado o anunciante no perfil em nome de uma pessoa denominada “Maria Fernanda” (id. 62787873 e 62787872), e nem sequer lhes causou estranheza continuarem as tratativas pelo terceiro João Victor que, aparentemente, não foi mencionado no perfil do “Facebook”.

Nesses termos, apesar do notório prejuízo de ambas as partes advindo da falta de cautela na celebração do negócio jurídico e da impossibilidade de se imputar culpa aos litigantes pelo desfazimento da compra e venda, forçoso reconhecer que o veículo deve ser devolvido ao proprietário, ao menos em primeiro momento, vez que os agravados, ora compradores, pactuaram com terceiro golpista e efetuaram pagamento em
valor manifestamente inferior ao de mercado, realizando transferência de numerário para pessoa com quem se comunicavam apenas por meios telemáticos.

O artigo 308 do Código Civil prevê expressamente que o pagamento deve ser feito diretamente ao credor ou a quem de direito o represente, de forma que a execução defeituosa de uma contraprestação por um dos sujeitos contratuais pode culminar com a necessidade de um novo pagamento em razão da ineficácia do primeiro.

Portanto, ausente qualquer liame negocial entre agravados e agravantes, não se mostra razoável que aqueles permaneçam com um bem que nem sequer está em seu nome, sem prejuízo de um posterior exame da questão pelo juízo
a quo
, após uma cognição exauriente.

A Segunda Câmara Cível desta Corte, ao analisar caso semelhante, concluiu que
“o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos”
, ressaltando que
“a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022).

No mesmo sentido, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal, inclusive com manifestação do presente Órgão Fracionário:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE AUTOMÓVEL EM PLATAFORMA DIGITAL. GOLPE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NAS NEGOCIAÇÕES. BUSCA E APREENSÃO. QUANTIA PAGA PELA COMPRADORA A TERCEIRO. NÃO RECEBIMENTO PELOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A venda de veículo automotor por meio de plataforma digital (OLX) deve ser cercada de cautelas maiores que nas negociações pessoais informais, eis que, notadamente, é um ambiente fértil para golpes de toda a espécie. 2. No caso concreto, os agravados negociaram um automóvel com suposto comprador que, paralelamente, o anunciou para a agravante, recebendo desta quantia considerável, mas manifestamente inferior ao valor pedido pelos proprietários na plataforma digital. 3. Ambos os negócios, contudo, fizeram parte de um golpe aplicado por terceiro que não compõe a relação processual e nunca repassou qualquer quantia aos reais proprietários, que se viram privados do carro. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, “o comprador, ao pagar o valor do negócio para quem não é dono, acaba por agir sem a cautela necessária para a conclusão dos negócios jurídicos desta natureza, motivo pelo qual deve arcar com os prejuízos sofridos”, sendo que “a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000244-73.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Substituta ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 29/11/2022). 5. Mantém-se, portanto, a ordem de busca e apreensão do automóvel dos agravados determinada pelo Juízo originário. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 28 de novembro de 2023. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005411-37.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003460-13.2020.8.08.0048 AGRAVANTE: ERICA SANTOS DE JESUS AGRAVADA:WALDIRENE MARTINS COSTA OLIVEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO EM SITE DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE MANTER A RESTRIÇÃO DO VEÍCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante não comprovou que efetivamente adimpliu o veículo, já que efetuou o depósito de valores em conta-corrente que não é de titularidade do dono do bem, sendo crível a ocorrência de fraude no site de compra e venda de veículo que tem como vítimas as partes. 2. Diante da ausência de verossimilhança e a necessidade de dilação probatória, revela-se prudente a manutenção da busca e apreensão e da restrição do veículo no sistema do DETRAN-ES, a fim de impedir qualquer venda futura. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, Presidente Relator (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003460-13.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 07/04/2021)

Além disso, o risco de não recuperação da posse do carro pelos agravantes ou até mesmo de uma eventual danificação justificam a urgência também exigida para o exame da medida liminar pleiteada.

Dito isso, a inexistência de pagamento ao proprietário do veículo afasta o direito do comprador de receber o domínio do veículo, devendo ser reformada a decisão e determinada a busca e apreensão do bem.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência, determinando a busca e apreensão do veículo IMP/VW Golf GLX 2.0 MI, ano 1998, placa MQX 1070, Renavam 00711185808 e, ato contínuo, seja o veículo entregue aos recorrentes, bem como, na hipótese de não localização do automóvel, seja determinada a inserção de restrição de circulação no bem junto ao sistema Renajud.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Ordinária Virtual de 19/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim